Tribunal: TJDFT
Processo: 0727532-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. REEEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PARTE DISPOSITIVA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que é devido o reembolso em situações excepcionais, tal como a impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, devendo a restituição do que foi despendido pelo contratante ser limitada aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98.
3. O colendo Tribunal da Cidadania possui orientação firme de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, “porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).
4. Recurso provido, sem efeitos modificativos.